Tribunal: TJDFT
Processo: 0713148-19.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DOSIMITRIA. ERRO. PENA REFORMADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação pela prática prevista no art. 331 do Código Penal (2x) à pena 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção a ser cumprida no regime semiaberto.
2. Alega o embargante que houve omissão na fundamentação do acórdão, posto que não foi analisado "o aumento exacerbado na dosimetria da pena, tanto na segunda fase, como na incidência do concurso formal de crimes, bem como no fato de a reincidência constatada não ser específica, o que possibilitaria a substituição da pena por restritiva de direitos." Destaca "que a ausência de requerimento expresso na apelação sobre tais temas não impede a apreciação de matéria afeta ao montante e forma de cumprimento da pena, instada através de embargos de declaração, conforme recentes decisões das Turmas Criminais, que anularam acórdãos das Turmas Recursais, e determinaram novo julgamento". Assevera que "na segunda fase de fixação, ao reconhecer a existência de uma única condenação anterior, o Juízo Monocrático, em razão da incidência da agravante de reincidência, majorou a pena base, então fixada no mínimo legal de 6 (seis) meses, em 3 (três) meses, em fração correspondente a 1⁄2 (um meio) de acréscimo". Quanto ao concurso formal, aduz que "o crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, protege primordialmente o prestígio e o respeito à função pública, de interesse do Estado, e não a honra subjetiva de cada servidor individualmente, impossibilitando falar em pluralidade de conduta delituosa no caso de xingamentos proferidos no mesmo contexto fático ". Cita o precedente AgRg no RHC 136918 / SP, julgado pela Sexta Turma do STJ, em 23/03/2021. Requer "o redimensionamento da pena aplicada na segunda fase, incidindo o critério admitido jurisprudencialmente de 1/6 sobre a pena base" e o afastamento da incidência do concurso formal.
3. O Ministério Público oficiou pelo não provimento do recurso (ID 73970601).
4. Recurso próprio e tempestivo.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão, quanto a majoração da pena na segunda fase e na aplicação, ou não, do concurso formal.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos (art. 619, CPP).
7. No caso em exame, não se verifica omissão no acórdão embargado, porquanto as teses arguidas pela defesa em sede dos embargos de declaração não foram suscitadas na apelação criminal.
8. Contudo, verifica-se que a sentença vergastada não observou os parâmetros legais da Constituição Federal de razoabilidade e proporcionalidade.
9. Quando da dosimetria assim fundamentou a douta magistrada in verbis: "Atenta às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da pena. Considerando que os crimes de desacato foram cometidos no mesmo contexto, procedo à dosimetria da pena em conjunto. O RÉU agiu com a culpabilidade típica desse tipo de crime, merecendo sua conduta reprovação social e censura que não ultrapassa ao normalmente praticado em condutas semelhantes. As circunstâncias, as consequências e os motivos do crime foram os comuns ao tipo penal. O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva. Nada de sua conduta social foi apurada. Não é possível afirmar que a personalidade se mostra voltada para a prática de crimes. O réu possui condenação com trânsito em julgado (ID-214832928, fls. 17/18). Contudo, a fim de evitar bis in idem, não sopeso a circunstância judicial como maus antecedentes e deixo para considerar a condenação na 2o fase da dosimetria. Neste descortino, considerando que suas circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, fixo-lhe a PENA BASE em 06 (seis) meses de detenção. Considerando a reincidência (ID-214832928, fls. 17/18), aumento a pena em três meses de detenção. Diante da ausência de causas de aumento e diminuição da pena, fixo a pena em 09 (NOVE) MESES DE DETENÇÃO. Destaco que a imposição da pena de multa, isoladamente, constitui faculdade do julgador e, no presente caso, não entendo como recomendável, tendo em vista o menoscabo à função pública durante abordagem policial. CONCURSO FORMAL. Nos termos do art. 70 do CP, considerando que os crimes foram cometidos no mesmo contexto, com penas idênticas, aumento a pena em 1/6, ou seja, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção. Assim, fixo a pena DEFINITIVA em 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO. De acordo com o art.33, § 2o, do Código Penal, estabeleço o regime inicialmente SEMIABERTO."
10. Observa-se que a magistrada utilizou a fração 1/2 para majorar a pena na segunda fase em razão da reincidência. Nota-se que a pena foi estimulada acima dos requisitos legais, o que atenta contra a liberdade individual, sendo caso de concessão de habeas corpus de ofício para fazer cessar dano a tal liberdade. Portanto, é o caso de se adequar a dosimetria de modo a não exasperar a pena além do que a lei determina.
11. Para melhor atender a tais princípios, a segunda fase da dosimetria deve ser revista para fazer incidir o aumento de 1/6, em razão da agravante da reincidência, fixando-se a pena em 07(sete) meses.
12. Inexistindo causa de aumento ou diminuição, a pena na terceira fase deve ser fixada, ou mantida, em 07 (sete) MESES DE DETENÇÃO.
13. Quanto ao concurso formal, considerando-se a sentença, dever-se-ia fixá-la em acréscimo de um sexto, perfazendo-se o total final de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção.
14. Contudo, no presente caso, não há concurso formal, pois o crime é único, apesar de haver outros agentes públicos como vítimas. Explica-se: o crime é principalmente contra o Estado, que é representado pelos servidores públicos; portanto, há só um crime, não havendo concurso formal de crimes e, por isso, igualmente não se deve aplicar o art. 70, CPB.
15. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração Pública, especialmente no tocante ao desempenho de suas atividades, à dignidade e o prestígio da função exercida, em nome ou por delegação do Estado, e, secundariamente, a honra do funcionário público, para configurar o crime mostra-se suficiente o dolo genérico (vide in Código penal comentado. DELMANTO, Celso e outros; RJ: Renovar, 7a ed. rev. e ampliada, p. 829).
16. Dessa forma, a ofensa decorrente da prática desse delito não atinge diretamente o indivíduo, mas fundamentalmente a própria Administração Pública.
17. Quando o crime de desacato for cometido contra múltiplos funcionários públicos dentro de um mesmo contexto fático, não se configurará concurso formal de crimes. Isso significa que uma pessoa que ofender diversos servidores públicos em uma única situação responderá por apenas um crime de desacato, tendo em vista que o bem jurídico protegido, o prestígio e o respeito à função pública, terá sido violado uma única vez. Assim, impõe-se afastar o concurso formal.
18. Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhe provimento. Contudo, concedo, de ofício, o Habeas Corpus para fixar a pena em 07 (sete) MESES DE DETENÇÃO.
IV. Dispositivo e tese
19. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Habeas corpus concedido de ofício para fixar a pena em 07 (sete) MESES DE DETENÇÃO.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.